Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Embargantes alegam contradição entre a fundamentação, que teria acolhido integralmente sua tese, e o dispositivo, que consignou apenas parcial provimento ao recurso, requerendo sua correção com atribuição de efeitos infringentes. O embargado, por sua vez, sustenta a regularidade do julgado e, subsidiariamente, aponta nulidade por suposto julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo, apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; e (ii) verificar a existência de vício material ou julgamento ultra petita quanto ao termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).
5. Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que expressamente reconheceu que a manutenção parcial da decisão agravada justificava o provimento parcial do recurso.
6. O julgado analisou de forma clara e objetiva os parâmetros fixados no título executivo judicial e os precedentes dos Tribunais Superiores, não havendo contradição ou erro material a ser sanado. 6.1. A divergência quanto ao termo inicial da correção monetária indicada no agravo não configura julgamento ultra petita, uma vez que a decisão se fundou em interpretação do título judicial e na jurisprudência aplicável ao caso.
7. Inexistência de vício que justifique a modificação da decisão. Inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Não configura contradição o provimento parcial de recurso quando a reforma da decisão recorrida não corresponde à integralidade dos fundamentos adotados. 2. O termo inicial da correção monetária fixado com base em jurisprudência não caracteriza julgamento ultra petita, quando decorre da interpretação do título judicial. 3. A contradição que enseja embargos é interna à decisão, e não se confunde com a discordância da parte quanto ao seu resultado."
——
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.9.2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.8.2024. TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4.9.2024; Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.6.2023.